Tribunal: CARF
Processo: 13896.721393/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721393/2013-26
ACÓRDÃO
1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser
uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou
cumpri-la de forma equivocada.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF No 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Fl. 70410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório suscitada, vencidos os Conselheiros Cristiane Pires
McNaughton (Relatora) e Fernando Beltcher da Silva, que a acolhiam e determinavam a emissão
de novo Despacho Decisório, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno do processo à unidade de origem, para que a
autoridade fiscal profira despacho decisório complementar e, com isso, seja retomado o rito
processual, nos termos do voto da Relatora. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Cassiano Romulo Soares, quanto à rejeitada preliminar.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares
Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de pedido de restituição em formulário
referente a crédito remanescente de compensações utilizando o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008, no valor de R$ 3.079.947,05.
Fl. 70411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
3
O Despacho Decisório fundamentado no Parecer SEORT/DRF/BRE no 91/2014,
homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP no 35357.62323.170713.1.3.02-
6144,
contudo,
não
homologou
as
DCOMP
no
23230.87489.250713.1.3.02-5902
e
36807.02040.250713.1.3.02-3976.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
1144/1150) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 33a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, proferiram o acórdão n. 108-009.047 (fls. 70358/70364), no
qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento,
a insuficiência das retenções comprovadas pela contribuinte como antecipação do
IRPJ do ano-calendário 2008 em sua DIRF para a formação de crédito de saldo
negativo.
Em sua defesa, afirma a contribuinte ter o direito à compensação, pleiteando a
suspensão da cobrança dos débitos até decisão definitiva nos autos e que sejam
eles enviados em diligência para que demonstre suas alegações.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que a suspensão da cobrança dos débitos em
litígio decorre de expressa disposição do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações supervenientes, c/c art. art. 151. inciso III do
CTN.
Ainda, há que se indeferir o pedido de envio dos autos em Diligência, por se tratar
de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de documentação, cuja
guarda e conservação compete à própria interessada.
(...)
No mérito, necessário esclarecer à contribuinte que o procedimento fiscal
tendente a verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas
compensações declaradas é um procedimento de certificação do quanto
informado pelo sujeito passivo.
E, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código
de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo.
(...)
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos
Fl. 70412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
4
beneficiários a sua guarda e contabilização, podendo, entretanto, ser
comprovadas as retenções por meio de DIRF. Ambos seriam, em princípio,
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza,
assim como as retenções efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, pessoas jurídicas a quem fora legalmente atribuída a obrigação
acessória ou o dever legal de proceder à retenção.
No presente processo, a contribuinte apresentou notas fiscais, Livros Razão e
planilhas/tabelas, documentos elaborados de forma unilateral pela própria
manifestante e insuficientes para a comprovação da efetiva retenção.
Observe-se que mesmo para comprovar ter efetivamente recebido apenas o valor
líquido das operações, caberia à contribuinte demonstrar o valor de cada uma das
operações ao menos por meio de extratos bancários devidamente destacados e
correlacionados com os lançamentos efetuados no Livro Razão/notas fiscais.
A simples juntada de documentos unilateralmente elaborados não tem o condão
de atestar a retenção. Nem mesmo planilhas consolidando valores apurados e
supostamente retidos, sem qualquer respaldo em documentação elaborada por
pessoas estranhas ao processo e sem interesse no crédito buscado.
Registre-se que, nos presentes autos, não há qualquer questionamento quanto ao
recolhimento dos valores retidos. O que se busca é a mera comprovação de que
as retenções ocorreram nos valores e termos declarados pela contribuinte, o que
somente pode ser comprovado por documentos de terceiros que corroborem
suas alegações.
Não encontrado em DIRF qualquer valor excedente ao antes confirmado pela
autoridade fiscal, e nada sendo trazido aos autos que seja hábil a demonstrar
retenções em nome da contribuinte não admitidas, inviável deferir seu pleito.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula
CARF no 80).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 70413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
5
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
70.375/70.384), no qual aduz, em síntese:
Preliminarmente:
(a) Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, superficialidade do trabalho
fiscal e ofensa ao princípio da verdade material. Alega que, tanto no Despacho
Decisório quanto no acórdão recorrido que manteve a glosa dos créditos, não
foi apresentado à contribuinte descritivo analítico das parcelas cujas retenções
não teriam sido confirmadas, tampouco a indicação de eventuais divergências,
CNPJ das fontes retentoras, valores exatos ou datas de faturamento dos serviços
tributáveis.
(b) Afirma que a ausência de identificação clara dos créditos e das fontes pagadoras
inviabilizou o exercício pleno do direito de defesa, em afronta ao art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da transparência,
decorrente do princípio da publicidade previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal.
(c) Alega, ainda, violação ao princípio da verdade material, diante da inexistência
de análise aprofundada das operações que teriam gerado as retenções
declaradas, sustentando que a falta de motivação adequada impõe a reforma
do acórdão recorrido.
No mérito:
(d) Afirma que elabora suas demonstrações contábeis pelo regime de competência,
de modo que a apropriação de receitas e despesas ocorre quando da verificação
dos fatos geradores contábeis (disponibilidade jurídica), e não quando da
efetiva movimentação financeira. Destaca que tal critério foi reconhecido pela
Receita Federal do Brasil na Solução de Divergência COSIT no 26/2013.
(e) Sustenta que, no regime de competência, o fato gerador do IRRF ocorre no
momento do lançamento contábil, o qual, no caso concreto, está vinculado à
data de emissão da nota fiscal, interpretação que, segundo afirma, deve ser
aplicada tanto às fontes pagadoras quanto ao prestador dos serviços.
(f) Menciona o art. 9o da IN no 1.396/2013 e a Solução de Consulta DISIT/SRRF09
no 2010/2015.
(g) Alega que pode comprovar a efetiva existência de seu direito creditório relativo
às retenções ocorridas por meio de outros documentos comprobatórios,
inclusive aqueles extraídos de sua contabilidade.
Fl. 70414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
6
(h) Cita o Acórdão no 9101-004.110, proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF).
(i) Afirma ter juntado à Manifestação de Inconformidade tabelas relacionando
notas fiscais e retenções declaradas em DIPJ, mas não constantes em DIRF, bem
como cópia integral do Livro Razão e da DIPJ referente ao ano-calendário de
2008, documentos que entende aptos à comprovação do crédito pleiteado.
(j) Quanto ao direito à compensação do IRRF, defende que a retenção se confirma
com o simples recebimento do valor líquido dos serviços, precedido de registros
contábeis idôneos, sendo irrelevante, para o prestador, se a fonte pagadora
efetuou ou efetuará o recolhimento do imposto aos cofres públicos.
(k) Menciona o Parecer Normativo no 01/2002.
(l) Sustenta que a própria Receita Federal do Brasil reconhece o direito do
contribuinte de deduzir os valores do IRRF de sua apuração, mesmo na hipótese
de a fonte pagadora não ter recolhido o imposto, sob o fundamento de que o
contribuinte não pode ser penalizado por conduta atribuível a terceiro.
(m) Afirma que a obrigação acessória da fonte pagadora de fornecer o comprovante
anual de retenções (art. 12 da IN/SRF no 459/2004 e art. 37 da IN/RFB no
1.234/2012) tem apenas a finalidade de ratificar o direito à compensação dos
valores retidos ao longo do exercício, não podendo sua inobservância prejudicar
o direito creditório da Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 70415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
7
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Conforme relatado, a Fiscalização proferiu despacho decisório para informar a
homologação parcial da compensação efetuada pela Recorrente, apontando que não haviam sido
confirmadas todas as retenções declaradas.
A Recorrente aponta, no entanto, que, tanto o despacho decisório como o acórdão
recorrido, que manteve a glosa dos créditos, não fornecerem nenhum descritivo analítico que
informasse quais a parcelas em que não foram confirmadas as retenções, eventuais divergências,
ou o CNPJ das fontes retentoras, o que inviabilizou a percepção do valor exato e da data de
quando o serviço tributável foi faturado.
Aduz que, ao deixar de fazer a devida identificação dos créditos e das fontes
pagadoras, a Fiscalização cerceou o seu direito de defesa, em violação ao inc. LV, do art. 5o, da
Constituição Federal, bem como violou o princípio da transparência (decorrente do princípio da
publicidade), estampado no caput do art. 37 do Diploma Magno.
Isso porque, um dos meios inerentes à ampla defesa e ao princípio da transparência
não é outro senão a demonstração, clara e induvidosa, dos motivos que deram suporte ao
levantamento, bem como o detalhamento dos dados essenciais à instrução deste, no caso dos
autos, a demonstração das retenções do imposto de renda identificadas pela Fiscalização com
relação ao ano calendário de 2008.
De fato, ao analisar o despacho decisório, constato que a autoridade autuante
confirma a maior parte do crédito declarado pela Recorrente, glosando apenas uma parte do
valor, mas sem discriminar, de algum modo, de que valor que se trata.
Isto impede que a Recorrente possa também identificar as provas precisas
referentes a tais créditos.
A DRJ afirma que a despeito das provas contábeis apresentadas pela Recorrente,
esta deveria ter juntado os extratos bancários que demonstrassem o recebimento líquido dos
valores, mas como ela poderia fazer essa juntada se não tem acesso a quais rubricas estamos
tratando? Também não seria interessante que ela juntasse os extratos do ano inteiro, pois seria
um serviço hercúleo identificar os depósitos referentes às glosas.
Assim, entendo que, de fato, houve um prejuízo à defesa da Recorrente, razão pela
qual acolho o pedido de nulidade para que seja emitido no Despacho Decisório discriminando os
valores glosados pela autoridade fiscal.
Como restei vencida na preliminar, passo à análise de mérito.
Fl. 70416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
8
3
MÉRITO
Com vistas à demonstração da legitimidade dos créditos de IRRF objeto do pedido
de compensação, a Recorrente juntou à sua Manifestação de Inconformidade documentos aptos à
comprovação dos valores pleiteados, incluindo:

tabelas relacionando as notas fiscais e as retenções declaradas na DIPJ, mas não
informadas na DIRF das respectivas fontes pagadoras;

a íntegra do livro razão referente ao ano-calendário de 2008 (doc. 05); e

cópia da DIPJ do mesmo exercício (doc. 06).
Tais elementos constituem documentação contábil e fiscal idônea, conforme
previsto no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), vigente à época dos fatos
geradores, o qual dispõe que:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Todavia, a Delegacia de Julgamento desconsiderou sumariamente tais documentos,
exigindo, de forma genérica, a apresentação de extratos bancários que comprovassem o
recebimento líquido dos pagamentos correspondentes às retenções alegadas. Essa exigência, além
de desproporcional, mostra-se inexequível no caso concreto, na medida em que a própria
Recorrente não teve acesso à discriminação das rubricas glosadas no despacho decisório — como
já destacado na preliminar —, não podendo, portanto, identificar com precisão quais lançamentos
deveriam ser objeto de prova complementar.
Não se pode exigir do contribuinte o impossível: sem a identificação das retenções
desconsideradas, não há como relacionar extratos bancários específicos às operações glosadas, o
que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Diante disso, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar que seja emitido despacho decisório complementar que discrimine as parcelas de
crédito que foram objeto de glosa, e que, assim permitam o exercício da ampla defesa e do
contraditória pela Recorrente. Após, seja retomado o rito processo desde o início, com direito a
nova manifestação de inconformidade do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Fl. 70417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
9
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, redator designado
Em primeiro lugar, destaque-se que o presente voto vencedor se restringe à
preliminar de cerceamento de direito de defesa suscitada pela recorrente em decorrência da não
discriminação, por parte da autoridade tributária emissora do despacho decisório, das fontes
pagadoras que, em tese, não teriam informado as retenções realizadas em DIRF.
A Ilustre Relatora entende que o Auditor, ao deixar de fazer a devida identificação
dos créditos e das fontes pagadoras, cerceou o direito de defesa, em violação ao inc. LV, do art. 5o,
da Constituição Federal, bem como violou o princípio da transparência, estampado no caput do
art. 37 do Diploma Magno. Isso porque, um dos meios inerentes à ampla defesa e ao princípio da
transparência não é outro senão a demonstração, clara e induvidosa, dos motivos que deram
suporte ao levantamento, e por consequência, ao indeferimento do crédito.
Respeitosamente, discordo.
Cabe lembrar que o direito ao contraditório e à ampla defesa nasce com a ciência
do lançamento e apresentação da impugnação ou, no caso de DComp, com a manifestação de
inconformidade, conforme Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Mesmo a alegação se estendendo ao Órgão Julgador de piso no sentido de que este
igualmente não teria discriminado as fontes pagadoras que deixaram de informar em DIRF as
retenções eventualmente realizadas, não vislumbro cerceamento de direito de defesa, até mesmo
porque este Colegiado não proferiu decisão definitiva que ponha fim ao contencioso
administrativo, pelo contrário, está a prolatar acórdão no sentido de que a unidade de origem
volte a se debruçar sobre a documentação apresentada pela recorrente e emita despacho
decisório complementar, prestigiando dessa forma, inequivocamente, os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
A propósito, entendo que a análise do direito creditório foi deveras superficial,
resumindo-se basicamente ao cotejo das totalizações das retenções, por código de receita,
baseadas nas notas fiscais apresentadas pela recorrente, com a DIRF. Não se deve olvidar que a
Súmula CARF no 143 consignou um avanço significativo no direito dos contribuintes de terem
reconhecidas as importâncias deles retidas mesmo não tendo sido informadas em DIRF. E se por
um lado ela foi editada após a emissão do despacho decisório combatido, por outro ela já era
realidade quando a Delegacia de Julgamento prolatou o acórdão recorrido. Ou seja, compete à
unidade de origem enfrentar a documentação e empreender os esforços necessários para a
confirmação, ou não, das retenções que não figuram nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Súmula CARF no 143:
Fl. 70418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
10
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Quanto à alegação da falta de motivação para o indeferimento de parte do crédito,
entendo que não é o presente caso. A simples leitura do despacho decisório demonstra que o
Auditor-Fiscal analisou a documentação e motivou o reconhecimento parcial do direito creditório
na ausência de DIRF para parte do montante pleiteado, o que no máximo seria passível de críticas
quanto a profundidade da análise. Assim, novamente não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa. Diversas as decisões deste CARF nesse sentido. Transcrevo a seguir ementa, na
parte que nos interessa, de acórdão recorrente nesta Casa:
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 29 de agosto de 2025
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003 DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho decisório,
emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que levaram ao não
reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à consequente homologação
parcial da compensação declarada, bem como os dispositivos legais pertinentes,
possibilitando ao Interessado aduzir suas razões de discordância.

Por fim, indispensável observar que eventual equívoco por parte da autoridade
tributária do órgão de origem ou mesmo da 1a Instância Julgadora, não pode se constituir em
óbice para a análise do direito creditório, desde que juntados aos autos os elementos probatórios
hábeis e idôneos. Nesse caso, deve o processo retornar à Receita Federal do Brasil para reanálise e
emissão de despacho decisório complementar como bem destaca o recente julgado desta Seção
de Julgamento que se encaixa perfeitamente no caso ora em análise:

ACÓRDÃO 1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 26 de junho de 2025
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 70419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721393/2013-26
11
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos
contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor recebido
líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do
contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração
pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode
descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.

Assim, descabida a alegação de cerceamento de direito de defesa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares

Fl. 70420
DF CARF MF
Original